Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL. ROUBO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUIR A MAJORANTE DE USO DE ARMA NÃO APREENDIDA E PERICIADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e 2o- A, do Código Penal, depois de subtrair o telefone celular de cobrador de um ônibus de transporte coletivo urbano e o dinheiro do caixa empresa transportadora, ameaçando-o com revólver.
2 A falta de apreensão e perícia da arma de fogo usada no crime não impede a condenação pelo roubo circunstanciado se o fato é confirmado pela confissão do réu, pelo depoimento da vítima e pelas imagens gravadas por câmeras de segurança.
3 Apelação não provida.